Tribunal: TJSP
Processo: 0000840-53.2018.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000840-53.2018.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante DIEGO
HAMILTON TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000840-53.2018.8.26.0495 -Voto no 13179
2
VOTO No 13.179 (Digital)
Apelação Criminal no 0000840-53.2018.8.26.0496
Juízo de Origem: Vara da Comarca de Registro
Apelante: DIEGO HAMILTON TEIXEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DIEGO HAMILTON TEIXEIRA, qualificado nos autos,
foi condenado às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor
diário mínimo, por infração ao artigo 157, § 1o, do Código Penal (fls. 182/193).
Inconformado, apela (fls. 224/232), postulando a) a
estipulação da pena-base no mínimo legal; e, b) o abrandamento do regime
prisional imposto.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 240/243), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.
264/266).
Em 23/05/2019 (fls. 261), as partes foram intimadas
para que se manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento
virtual, em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da Resolução no 549/2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000840-53.2018.8.26.0495 -Voto no 13179
3
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça e a Defensoria
Pública deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 11 de março de
2018, por volta das 08h30min, na Avenida Hissamu Sasaki, Vila Ponce -
Centro, na cidade e Comarca de Registro, DIEGO HAMILTON TEIXEIRA
subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em um aparelho
celular da marca Apple, modelo iPhone 7 Plus, R$ 87,00 (oitenta e sete reais)
em dinheiro, 6 (seis) pares de brincos e 1 (um) brinco sem o par,
pertencentes a vítima Vera Lúcia Cardoso de Souza, empregando, logo após
a subtração, grave ameaça, exercida com o emprego de arma, contra Pedro
Henrique Cherubini, para assegurar a detenção da coisa para si.
Segundo apurado, o denunciado já tinha praticado
um furto na residência das vítimas em dezembro de 2017 e, na data dos
fatos, entrou novamente na casa pela janela da sacada que estava aberta.
A seguir, enquanto Vera Lúcia dormia, DIEGO
vasculhou o quarto e subtraiu o aparelho celular, os brincos e a quantia em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000840-53.2018.8.26.0495 -Voto no 13179
4
dinheiro acima descritas.
Durante a ação criminosa, o imputado foi
surpreendido por Pedro, filho de Vera Lúcia, e tentou fugir pela sacada, mas
foi perseguido por este último.
Em dado momento, já na parte de baixo da casa,
DIEGO ameaçou Pedro com uma faca e conseguiu se evadir do local.
Contudo, o denunciado foi abordado por policiais
militares que realizavam patrulhamento de rotina nas proximidades do local
dos fatos e suspeitaram porque ele já era conhecido dos meios policiais e
corria com uma mochila nas costas.
Pouco depois, a vítima Vera Lúcia, que procurava o
imputado de carro, chegou ao local da abordagem e informou acerca do
crime que tinha acabado de ser cometido.
Submetido a revista pessoal, os milicianos
localizaram um par de brincos, o aparelho celular com capa e a quantia de
R$ 80,00 na mochila de DIEGO, bens pertencentes a Vera Lúcia. Além disso,
também foram encontradas duas facas, tendo sido a maior utilizada na
prática delitiva.
Na sequência, próximo da residência das vítimas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000840-53.2018.8.26.0495 -Voto no 13179
5
os policiais militares encontraram uma caixinha preta contendo R$ 5,00 em
dinheiro, moedas e os outros brincos.
Por fim, também foram localizadas duas camisetas
e uma capa de colchão na mochila do denunciado, as quais a ofendida
reconheceu que tinham sido furtadas de sua residência em dezembro de
2017.
De fato, analisando-se os elementos de convicção
carreados ao logo de toda a persecutio criminis, verifica-se que a
materialidade delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls.
12/15), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/19) e pela prova oral coligida.
A autoria também restou suficientemente alicerçada
na prova oral coligida nos autos (fls. 200/202), notadamente i) nos coesos
depoimentos prestados pelas vítimas as quais relataram com riqueza de
detalhes o roubo, reconhecendo, seguramente, o réu como sendo o autor
dos crimes ora apurados; ii) nos coesos depoimentos prestados pelos
policiais militares os quais confirmaram os fatos narrados na inicial e
confirmaram a detenção do réu na posse dos bens roubados e de uma faca;
e, iii) na confissão do próprio réu.
Cabe lembrar que em crimes contra o patrimônio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000840-53.2018.8.26.0495 -Voto no 13179
6
em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra das vítimas
tem especial importância e prepondera, especialmente quando descrevem,
com firmeza, a cena criminosa e reconhecem, com segurança, o réu como
sendo o autor do crime.
De outra parte, não logrou a combativa Defesa
demonstrar, de maneira satisfatória, qualquer motivo para que as vítimas,
pessoas completamente desconhecidas do recorrente, viessem a acusá-lo,
gratuitamente, de crime tão grave.
Destarte, a condenação do réu era mesmo de rigor
e deve prevalecer.
Passo às reprimendas.
Inicialmente, com razão a Defesa ao apontar que as
especificidades da hipótese vertente em nada discrepam daquilo que sói
acontecer em casos similares.
No entanto, considerando que o crime foi praticado
com emprego de faca, com razão o MM. Juízo a quo ao valorar referida
circunstância como desfavorável, eis que evidencia maior culpabilidade do
agente, bem como ao valorar negativamente seus antecedentes, porquanto o
réu possui 03 anotações aptas a configurar maus antecedentes (fls. 142/144).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000840-53.2018.8.26.0495 -Voto no 13179
7
Sobre a possibilidade de exasperar a pena-base em
função do emprego de faca:
“Roubo simples Ameaça exercida com emprego de faca contra a
vítima Circunstância judicial desfavorável Aumento da pena base
Possibilidade
Inversão da posse do bem
Tentativa

Inocorrência Confissão judicial Atenuante presente Regime
correto Recurso parcialmente provido para adequação da pena.”
(TJSP - Apelação Criminal no 1500698-80.2017.8.26.0536, Rel.
Alexandre Almeida, julg. 28/08/2019, DJe 03/09/2019).
Assim sendo, correta a fixação da pena-base e de
rigor que seja mantida tal como fixada em Primeiro Grau (em 1/6 acima do
mínimo)
fração que se mostra até benéfica ao réu ao analisar as
circunstâncias judiciais desfavoráveis presente na hipótese vertente.
Na segunda fase, o MM. Juízo a quo compensou a
agravante da reincidência (fls. 142/144) com a atenuante da confissão
espontânea, o que deve ser mantido.
Na terceira fase, na ausência de causas de aumento
ou de diminuição, as penas fixadas na primeira fase tornam-se definitivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000840-53.2018.8.26.0495 -Voto no 13179
8
Finalmente, correta a estipulação da modalidade
prisional fechada, em razão não só da gravidade concreta da hipótese
vertente (roubo com emprego de faca em residência), mas também dos maus
antecedentes e da reincidência ostentados pelo réu, nos termos do artigo 33,
§ 3o, do Código Penal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ÁLVARO CASTELLO
Relator